Tribunal: TJDFT
Processo: 0739156-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739156-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: A. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELLYZABETH SAMPAIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência, no 0707813-23.2023.8.07.0014, ajuizada em seu desfavor por A.S.D.S. rep. p/ E.S.D.O., deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no custeio das despesas referente ao procedimento de emergência (internação) da ora Agravada, nos seguintes termos da decisão de ID 170148267, do processo de origem: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por A. S. D. S. (093.423.571-64); neste ato representada por sua genitora, E.S.D.O. (712.365.891-49), em face de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, pela qual pretende a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação e tratamento no HOSPITAL SANTA LÚCIA NORTE, com suporte que atenda às suas necessidades, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Junta ao pedido documentos pessoais, carteirinha do plano de saúde, relatório médico, negativa de atendimento, dentre outros. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID 170146584, revelando-se imperiosa a sua imediata internação para o controle e tratamento das moléstias que a acometem. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito (de UTI, se assim necessário) do HOSPITAL SANTA LÚCIA NORTE, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Com base no disposto pelo artigo 139, inciso V, do CPC, deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, sem prejuízo de designá-la posteriormente, após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual. Cite-se e intimem-se, com urgência, devendo a requerida ser intimada pessoalmente (súmula 410/STJ). NOTIFIQUE-SE o HOSPITAL SANTA LÚCIA NORTE acerca da presente decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Após, remetam-se os autos ao juízo natural. Em suas razões de ID 51375391, Pág. 6, o plano Agravante/Requerido afirma que a Autora recebeu o tratamento médico adequado e necessário dentro das 12 horas, motivo pelo qual requer o arquivamento do processo na origem, por perda superveniente do objeto. Sustenta que haveria risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a imediata produção dos efeitos da decisão agravada, ante o desiquilíbrio contratual, uma vez que a aplicação de cláusula de carência no contrato de plano de saúde estaria respaldada pelo princípio da legalidade, conforme disciplina a Lei n. 9.656/98. Defende que o quadro da agravada não seria de urgência ou emergência que excepcionalize a cobertura do contrato, o que evidenciaria a ausência de obrigação por parte da operadora de plano de saúde, especialmente nos moldes dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98, devendo-se observar o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias. Ao final, requer (ID 51375391, Pág. 22/23): “a) que seja recebido e processado o presente agravo, na forma de instrumento, e que seja concedido o efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida, até a decisão final do recurso, pois presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, como demonstrado nas razões recursais; b) que seja a parte agravada intimada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; c) que seja, ao final, provido o presente agravo para revogar a decisão interlocutória do processo original, ora guerreada d) a juntada dos documentos em anexo.” Destarte, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a improcedência dos pedidos por se encontrar a segurada no período de carência. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Com a devida vênia, mas, em tese, de uma análise superficial dos autos, é possível adiantar que não se verifica, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Em um juízo de cognição sumária, e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, o Relatório Médico coligido nos autos de origem (ID 170146584) recomendou a internação com urgência da paciente “portadora de síndrome de down com diagnóstico atual de Otite Média Aguda com necessidade e indicação de antibioticoterapia venosa. Paciente já em uso de antibiótico oral, sem resposta terapêutica, devido quadro de vômitos e diarreia que diminuem a absorção por via enteral das medicações.” Nessa esteira, não se olvide, em uma primeira análise e segundo remansosa jurisprudência sobre o tema, que “a operadora do plano de saúde não pode invocar o período de carência para se desobrigar da cobertura para atendimentos urgentes e emergenciais; nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C)” (Acórdão 1706685, 07225476820218070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há perigo de dano inverso, pois eventual suspensão da liminar de primeiro grau ensejaria indesejado risco de morte e/ou agravamento do estado de saúde da parte Autora/Agravada, ao passo que a medida concedida na origem é plenamente reversível, caso o plano de saúde Agravante sagre-se vencedor ao final, permitindo cobrar pelas despesas despendidas. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator